Tribunal: TJES
Processo: 5011150-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INÉRCIA JUDICIAL INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação de pedido de prisão domiciliar formulado em 26/08/2024. A defesa sustentou que o paciente é portador de insuficiência renal crônica e hipertensão, sem condições de tratamento adequado no sistema prisional. Requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, alternativamente, a determinação de decisão judicial sobre o pedido no prazo máximo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo caracterizado por inércia judicial na apreciação do pedido de prisão domiciliar; (ii) definir se a gravidade das doenças do paciente e a alegada ausência de estrutura adequada no sistema prisional justificam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fundamento do habeas corpus, baseado na inércia judicial, não subsiste, pois o juízo de origem já apreciou o pedido de prisão domiciliar em diversas oportunidades, inclusive em 21/08/2025, indeferindo-o fundamentadamente.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de doença grave acompanhada da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

5. O relatório da Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário atesta que o paciente recebe acompanhamento médico regular e é encaminhado a hospital de referência quando necessário, afastando a alegação de ausência de assistência.

6. A segregação cautelar permanece necessária diante da gravidade concreta dos fatos imputados, especialmente a liderança em associação criminosa estável e estruturada para o tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo em razão de inércia judicial não subsiste quando o pedido de prisão domiciliar já foi reiteradamente apreciado e fundamentadamente indeferido.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar somente se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, a extrema debilidade do custodiado e a impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

3. A existência de acompanhamento médico regular no sistema prisional, com encaminhamento hospitalar quando necessário, afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Habeas Corpus No 5010217-52.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2a Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011150-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON ROZARIO DE MATOS

COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INÉRCIA JUDICIAL INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação de pedido de prisão domiciliar formulado em 26/08/2024. A defesa sustentou que o paciente é portador de insuficiência renal crônica e hipertensão, sem condições de tratamento adequado no sistema prisional. Requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, alternativamente, a determinação de decisão judicial sobre o pedido no prazo máximo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo caracterizado por inércia judicial na apreciação do pedido de prisão domiciliar; (ii) definir se a gravidade das doenças do paciente e a alegada ausência de estrutura adequada no sistema prisional justificam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fundamento do habeas corpus, baseado na inércia judicial, não subsiste, pois o juízo de origem já apreciou o pedido de prisão domiciliar em diversas oportunidades, inclusive em 21/08/2025, indeferindo-o fundamentadamente.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de doença grave acompanhada da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

5. O relatório da Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário atesta que o paciente recebe acompanhamento médico regular e é encaminhado a hospital de referência quando necessário, afastando a alegação de ausência de assistência.

6. A segregação cautelar permanece necessária diante da gravidade concreta dos fatos imputados, especialmente a liderança em associação criminosa estável e estruturada para o tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo em razão de inércia judicial não subsiste quando o pedido de prisão domiciliar já foi reiteradamente apreciado e fundamentadamente indeferido.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar somente se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, a extrema debilidade do custodiado e a impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

3. A existência de acompanhamento médico regular no sistema prisional, com encaminhamento hospitalar quando necessário, afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Habeas Corpus No 5010217-52.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2a Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON ROZARIO DE MATOS,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
, nos autos da ação de n.º 5000304-49.2024.8.08.0041.

Consoante a inicial (ID 14858414), a defesa aduz excesso de prazo na apreciação do pleito de prisão domiciliar, formulado em 26/08/2024.

Postula o deferimento da medida liminar para determinar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar ou que seja determinada à autoridade coatora a decisão sobre o pleito domiciliar no prazo máximo de 48 horas.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14891233, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15101896.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15107261.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15581142 opinando pela denegação da ordem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON ROZARIO DE MATOS,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
, nos autos da ação de n.º 5000304-49.2024.8.08.0041.

Consoante a inicial (ID 14858414), a defesa aduz excesso de prazo na apreciação do pleito de prisão domiciliar, formulado em 26/08/2024.

Postula o deferimento da medida liminar para determinar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar ou que seja determinada à autoridade coatora a decisão sobre o pleito domiciliar no prazo máximo de 48 horas.

Constou dos autos que, durante o ano de 2023 e início de 2024, na localidade de Jaqueira, Município de Presidente Kennedy/ES, o paciente, em conluio com outros cinco corréus (GEYDSON RAMOS DA SILVA, VALCEMIR DO ROZÁRIO VIEIRA, MIGUEL ARCANJO JUVENCIO BARRETO, VICTOR FAGUNDES SILVA e RAFAEL BARRETO), associou-se de forma estável e permanente para a prática do tráfico de entorpecentes.

A estrutura do grupo criminoso, segundo a peça acusatória, era coordenada e hierarquizada, cabendo ao paciente a função de líder, responsável pelo financiamento e coordenação geral das atividades ilícitas.

As investigações, que incluíram a quebra de sigilo telemático (processo nº 0000066-52.2023.8.08.0014), revelaram diálogos entre os corréus que indicam a posição de comando do paciente, sendo tratado como "Homi" e "Jade".

Diante de tais fatos, o paciente foi denunciado nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Na petição inicial do presente ‘writ’, o impetrante sustentou que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, decorrente da ausência de apreciação do pedido de conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, formulado em 26/08/2024.

Alegou que o paciente é portador de grave quadro de saúde, sendo hipertenso e portador de insuficiência renal crônica, com risco iminente à vida, e que a unidade prisional não dispõe de estrutura adequada para os cuidados médicos necessários.

A autoridade coatora prestou informações (ID 15101896), noticiando que o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado e indeferido em mais de uma oportunidade, após a requisição de informações atualizadas sobre o quadro de saúde do paciente junto à unidade prisional.

Por fim, esclareceu que o feito aguarda audiência de instrução e julgamento já designada para 14 de agosto de 2025.

Desse modo, o fundamento principal que embasa a presente impetração, qual seja, a inércia judicial, não mais subsiste.

Ademais, no que tange à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a medida somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a extrema debilidade do custodiado por doença grave e a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

No presente caso, embora os documentos médicos acostados aos autos demonstrem a gravidade das patologias que acometem o paciente - insuficiência renal crônica em estágio avançado e hipertensão –, as informações prestadas pelo Juízo de origem, com base em relatório da Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário (ID 69869895), indicam que o tratamento médico tem sido prestado em nível básico, e quando necessário atendimento especializado o paciente é encaminhado para hospital de referência.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu que “
para que o réu faça jus à prisão domiciliar processual, exige-se, além da comprovação da doença grave, a demonstração da extrema debilidade em decorrência das comorbidades e que o estabelecimento prisional não disponha de infraestrutura para realização do tratamento médico pertinente
” (TJES - Habeas Corpus No 5010217-52.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2a Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2022).

Por fim, destaco que o juízo de origem reanalisou a questão e novamente a indeferiu ao apreciar os requerimentos feitos ems ede de alegações finais, consoante decisão proferida no dia 21/08/2025, na qual ficou consignado:

“Quanto ao pleito de prisão domiciliar por motivos de saúde, conforme já analisado na decisão de ID 66674173, os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. Cabe ao Estado zelar pela saúde dos custodiados, o que afasta a conversão pretendida, o que seria afastado por uma declaração oriunda do próprio sistema prisional para embasar o pedido de substituição da prisão domiciliar, ou laudo médico circunstanciado e detalhadamente fundamentado”.

Tal circunstância afasta a alegação de completa desassistência e de impossibilidade de tratamento, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.